Tribunal: STF
Processo: HC 79121
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-05-25
Data de publicação: 1999-05-25

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO.
CP, ART. 158. DEFESA PRÉVIA: FALTA. ANULAÇÃO DO PROCESSO. PRISÃO
MANTIDA. PRETENSÃO DE VER ANULADA DECISÃO QUE DECRETOU PRISÃO.
I. - Inexistência nos autos de elementos para exame do
pedido de se anular a decisão que decretou a prisão dos réus.
II. - HC conhecido em parte e indeferido na parte
conhecida.